Tribunal: TJPA
Processo: 0801173-59.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0801173-59.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: LUIS GUILHERME DA SILVA

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE AFASTAMENTO DA HEDIONDEZ EQUIPARADA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. RECÁLCULO DE PENA PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “a classificação da narcotraficância como infração penal equiparada a hedionda decorre da previsão constitucional estabelecida no art. 5º, XLIII, da Constituição Federal” (AgRg no HC n. 729.332/SP).

2. Além disso, a mesma Corte, com base no julgamento do REsp 1.918.338/MT, “como recurso representativo da controvérsia, e no art. 112, § 5º, da LEP, na nova redação dada pelo Pacote Anticrime” definiu, com segurança, “que se mantém a hediondez do crime de tráfico de drogas, ressalvando apenas, em consonância com o entendimento do STF (HC 118.533/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 16/9/2016), a hipótese do tráfico privilegiado” (STJ, AgRg no HC n. 729.120/RS).

3. Destarte, à míngua de amparo normativo e chancela jurisprudencial, inviável o afastamento da hediondez equiparada do crime encartado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, circunstância que obsta o recálculo, para efeitos de progressão de regime, da pena imposta ao agravante pela prática do referido delito.

4. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 17 a 24 de junho de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto por
Luís Guilherme da Silva
contra decisão do Juízo da Vara de Execução Penal de Belém/PA que indeferiu o pedido de afastamento da hediondez equiparada do crime de tráfico de drogas para fins de progressão de regime nos autos do processo de execução de pena n. 0019354-15.2017.8.14.0401 (ID 12548622).

Em razões recursais, o agravante sustenta que a Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime), proscreveu a possibilidade de equiparar o delito de tráfico de drogas a crime hediondo. Além disso, argumenta que à míngua de previsão normativa expressa, incluir o crime de tráfico de drogas na referida categoria implica em violação ao princípio da legalidade.

Nesse contexto, o agravante requer que a hediondez equiparada do crime de tráfico de drogas seja afastada, viabilizando o recálculo de sua pena, para efeitos de progressão de regime, com observância dos percentuais de cumprimento de reprimenda estabelecidos para os crimes comuns (ID 12548615).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da decisão impugnada (ID 12548620), a qual foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 12548624).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 16972907).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível,
o recurso não comporta provimento
.

O caso dos autos é de agravante que cumpre pena pela prática do crime encartado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, e teve indeferido o pedido de retificação do cálculo de pena pelo juízo recorrido, sob o fundamento de que o crime de tráfico de drogas é hediondo por equiparação. Eis o teor da fundamentação:

“Os autos vieram conclusos com impugnação ao cálculo de pena. a Defensoria Pública requer a retificação do atestado de pena, tendo em vista, a falta de previsão legal que equipara o crime de tráfico de drogas previsto no artigo 33, “caput” da lei 11.343/06 à crime hediondo.

[...]

Analisando a sentença condenatória verifica-se que NÃO foi aplicada na sentença condenatória a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado).

Conforme consolidado entendimento do STF, somente no caso de reconhecimento da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado) é que estaríamos diante de crime comum por razões de política criminal. A tipificação do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 continua sendo equiparado a crime hediondo para fins de direito, até porque a equiparação do crime de tráfico de drogas aos crimes hediondos é imposição constitucional no art. 5°, inciso XLIII, da CF/88.

A revogação do § 2º do art. 2º da Lei 8.072/90 pela Lei 13.964/2019 não tem o condão de retirar do tráfico de drogas sua caracterização como delito equiparado a hediondo, pois a classificação da narcotraficância como infração penal equiparada a hedionda decorre da previsão constitucional estabelecida no art. 5º, XLIII, da Constituição Federal.

Se esta não fosse à posição adotada, o Superior Tribunal de Justiça não teria afirmado a aplicação do inciso V do art. 112 da LEP (referente ao crime hediondo) ao tráfico de drogas.

[...]

A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabeleceu que as alterações promovidas pela Lei 13.964/2019 – conhecida como Pacote Anticrime – na Lei 8.072/1990 não retiraram a equiparação do delito de tráfico de entorpecentes a crime hediondo. O colegiado destacou que a classificação da narcotraficância como infração penal equiparada a hedionda está prevista na própria Constituição (artigo 5º, inciso XLIII), conforme acordão no HABEAS CORPUS Nº 729.332 - SP (2022/0072818-5).

Por consequente, até o momento não houve mudança jurisprudencial e constitucional sobre o tema, razão pela qual INDEFIRO o pleito da defesa, devendo ser aplicado às frações relativas a crime hediondo ao delito do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, considerando ainda a reincidência específica em crime equiparado a hediondo, tudo em consonância com os dados do processo”. (ID 12548622).

À vista da motivação supra, tenho que a decisão recorrida não divergiu do entendimento placitado no âmbito do STJ no sentido de que “a classificação da narcotraficância como infração penal equiparada a hedionda decorre da previsão constitucional estabelecida no art. 5º, XLIII, da Constituição Federal” (
AgRg no HC n. 729.332/SP
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 25/4/2022).

Além disso, a linha decisória adotada pelo juízo agravado está alinhada à diretriz interpretativa que, com base no julgamento do REsp 1.918.338/MT, “como recurso representativo da controvérsia, e no art. 112, § 5º, da LEP, na nova redação dada pelo Pacote Anticrime” definiu, com segurança, “que se mantém a hediondez do crime de tráfico de drogas, ressalvando apenas, em consonância com o entendimento do STF (HC 118.533/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 16/9/2016), a hipótese do tráfico privilegiado” (STJ,
AgRg no HC n. 729.120/RS
, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 10/8/2022), o que não é o caso dos autos.

Diante do exposto, ausentes amparo normativo e chancela jurisprudencial para afastamento da natureza hedionda por equiparação do crime de tráfico de drogas,
conheço
e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/06/2024